Tribunal: TJDFT
Processo: 0740604-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740604-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME TELES DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIME TELES DA CRUZ contra a r. decisão de ID 17763112. Pág. 109, proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação cautelar antecedente ajuizada contra o BANCO DE BRASILIA SA -BRB, processo no 0701970-91.2020.8.07.0011, na qual rejeitou os embargos de declarações, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inconformada a parte autora recorre. De logo, registro que o recurso interposto não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que intempestivo. Nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, considera-se como sendo a data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. Dos autos, infere-se que a r. decisão agravada foi disponibilizada no Dje em 24/08/2020 (segunda-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu em 25/08/2020 (terça-feira) (ID 17763112. Pág. 111). Logo, o prazo começou a fluir em 26/08/2020 (quarta-feira). Desse modo, considerando que o dia 07/09/2020 (segunda-feira) foi feriado (Independência), o dies ad quem ocorreu em 16/09/2020 (quarta-feira). Como se infere dos autos, o agravo de instrumento foi interposto em 17/09/2020 (quinta-feira), portanto, intempestivo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se. Brasília, 7 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator